Tribunal: TJDFT
Processo: 0710575-83.2025.8.07.0000
Órgão julgador: RENATO SCUSSEL
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2025-03-26

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO DA UNIÃO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E TERRITÓRIOS GABINETE DO DESEMBARGADOR RENATO RODOVALHO SCUSSEL AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) 0710575-83.2025.8.07.0000 AGRAVANTE: BANCO DO BRASIL S/A AGRAVADO: JOSÉ ALVARES DA COSTA DECISÃO Trata-se de Agravo de Instrumento com pedido de efeito suspensivo interposto pelo BANCO DO BRASIL S/A contra a decisão de ID 224665503 integrada pela decisão de ID 226632795 proferida pelo Juízo da Vara Cível do Guará nos autos da ação de conhecimento n. 0704816-72.2020.8.07.0014 ajuizada por JOSÉ ALVARES DA COSTA, ora agravado. Na respeitável decisão recorrida, o Juízo de Primeiro Grau determinou a suspensão do processo, nos seguintes termos: [...]Trata-se de processo individual em trâmite neste juízo, no qual se discute a responsabilidade do Banco do Brasil S.A. em relação a lançamentos a débito em contas individualizadas do Programa de Formação do Patrimônio do Servidor Público (PASEP), especificamente sobre a comprovação de que tais lançamentos correspondem a pagamentos ao correntista. Parte da questão central debatida nestes autos versa sobre o ônus da prova quanto à regularidade dos saques e lançamentos nas contas PASEP, e se compete ao banco ou ao correntista comprovar que os valores debitados foram efetivamente pagos ao titular da conta. Ocorre que o Superior Tribunal de Justiça (STJ), ao analisar casos semelhantes, afetou os Recursos Especiais n.o 2.162.198, 2.162.222, 2.162.223 e 2.162.323 como representativos de controvérsia, visando uniformizar o entendimento sobre o tema. A tese a ser definida é: "Saber a qual das partes compete o ônus de provar que os lançamentos a débito nas contas individualizadas do PASEP correspondem a pagamentos ao correntista". Em decisão publicada em 11 de dezembro de 2024, a Primeira Seção do STJ determinou a suspensão de todos os processos pendentes, individuais ou coletivos, que versem sobre a mesma matéria e tramitem no território nacional. A medida visa evitar decisões conflitantes e garantir a segurança jurídica, até que o tema seja julgado em definitivo pelo STJ. O STJ considerou que a controvérsia é repetitiva, devido ao grande número de ações sobre o mesmo tema em todo o país. A questão relativa ao ônus da prova tem impacto direto na condução dos processos, o que justifica a suspensão nas instâncias de origem. O objetivo é evitar a produção de atos processuais que possam ser desconstituídos posteriormente. Julgado: Ementa. Consumidor, administrativo e processo civil. Recursos especiais. Indicação como representativos de controvérsia. Contas individualizadas do PASEP. Saques indevidos. Ônus da prova. Afetação ao rito dos repetitivos. I. Caso em exame 1. Recursos especiais selecionados como representativos de controvérsia e submetidos à avaliação para eventual afetação ao rito dos recursos repetitivos, relativos ao ônus da prova da irregularidade de saques em contas individualizadas do PASEP. II. Questão em discussão 2. A proposta de afetação ao rito dos repetitivos para definir a qual das partes cabe o ônus de provar o destino dos lançamentos a débito nas contas individualizadas do PASEP, tendo em vista a controvérsia jurídica que envolve a interpretação do art. 2o, caput, do art. 3o, caput e § 2o, e do art. 6o, VIII, do CDC; do art. 373, § 1o, do CPC e do art. 5o da Lei Complementar n. 8/1970. III. Razões de decidir 3. Os recursos especiais selecionados são admissíveis e representam controvérsia repetitiva sobre a interpretação da legislação federal. IV. Dispositivo e tese 4. Afetação dos recursos especiais ao rito previsto nos arts. 1.036 e 1.037 do CPC e nos arts. 256 ao 256-X do RISTJ. 5. Delimitação da controvérsia afetada: Saber a qual das partes compete o ônus de provar que os lançamentos a débito nas contas individualizadas do PASEP correspondem a pagamentos ao correntista. 6. Suspensão de todos processos pendentes em que há discussão sobre o ônus de provar o destino dos lançamentos a débito nas contas individualizadas do PASEP, na forma do art. 1.037, II, do CPC. ______ Dispositivos relevantes citados: art. 2o, caput, art. 3o, caput e § 2o, art. 6o, VIII, do CDC, art. 373, § 1o, do CPC e art. 5o da Lei Complementar n. 8/1970. Jurisprudência relevante citada: STJ, REsp 1.205.277, relator Ministro Teori Albino Zavascki, Primeira Seção, julgado em 27/6/2012; REsp ns. 1.895.936, 1.895.941 e 1.951.931 , Rel. Min. Herman Benjamin, Primeira Seção, julgado em 13/9/2023. (ProAfR no REsp n. 2.162.222/PE, relatora Ministra Maria Thereza de Assis Moura, Primeira Seção, julgado em 3/12/2024, DJe de 16/12/2024.) Diante do exposto, e em consonância com a decisão proferida pelo STJ, no Tema Repetitivo 1300, DETERMINO a suspensão do presente processo até o julgamento definitivo dos recursos afetados como representativos da controvérsia, com fundamento no art. 1.037, II, do Código de Processo Civil. Aguarde-se o fim da suspensão nacional determinada. [...] (grifos do original.) O Banco do Brasil opôs embargos de declaração. Sobreveio a decisão dos embargos de declaração de ID. 226632795, na qual o juízo assim manifestou-se: [...]Embargos tempestivos. Deles conheço. As hipóteses de acolhimento dos embargos estão previstas no art. 1.022 do Código de Processo Civil. São as seguintes: obscuridade, contradição, omissão ou erro material. Omissão é a ausência de abordagem sobre questão debatida nos autos e necessária para a formação do silogismo. Também quanto à omissão, a jurisprudência do c. STJ é uníssona no sentido de que o julgador não está adstrito a responder a todos os argumentos das partes, desde que fundamente sua decisão e rejeite-os na coerência da redação exposta na fundamentação. Nesse sentido: AgRg no AREsp 2.723/RJ, Rel. Ministro BENEDITO GONÇALVES, PRIMEIRA TURMA, julgado em 26/06/2012, DJe 02/08/2012. O e. TJDFT também já afirmou que o vício da omissão deve ser considerado quando o juiz ou tribunal omite-se em relação a ponto sobre o qual deveria pronunciar-se. Isso não significa que o julgador esteja obrigado a responder a todas as alegações das partes, nem a rebater todos seus argumentos, mesmo sob a perspectiva do Novo Código de Processo Civil, desde que sejam apreciadas as teses capazes de, em tese, infirmar a conclusão adotada na decisão recorrida. Precedente: Acórdão 1311825, 07104448120208070001, Relator: GISLENE PINHEIRO, 7a Turma Cível, data de julgamento: 21/1/2021, publicado no DJE: 2/2/2021. Pág.: Sem Página Cadastrada. A contradição se dá quando há conflito entre premissa e conclusão. Não ocorre no presente caso contradição nem omissão, pois a consequência jurídica do fato demonstrado foi analisada detidamente. Não ocorre defeito na decisão se a valoração dos fatos em debate e a interpretação da norma e julgados que disciplinam a matéria estão em desacordo com o que a parte inconformada considera mais correta. Também não há obscuridade, porque todos os pontos necessários para a conclusão foram resolvidos. Também não vejo erro material. A parte pretende, na verdade, é rediscutir a valoração da prova ou aplicação do direito. Ressalto que o autor requereu a inversão do ônus na prova na petição inicial. Aplica-se, portanto, o julgado mencionado. Os fundamentos da decisão, porém, não precisam estar de acordo com o entendimento da parte para ter validade e resolver a questão. Os embargos de declaração não se prestam ao reexame do mérito da causa quando já devidamente analisado e decidido em decisão fundamentada. Também não é o meio adequado e cabível para pleitear modificação de decisão. Eles servem para corrigir falha do comando judicial que comprometa seu entendimento e executoriedade, pelas restritas hipóteses de omissão, contradição, obscuridade e erro material, as quais devem ser obedecidas mesmo para a finalidade de prequestionamento. Assim, a discordância contra os fundamentos da decisão deve ser exposta em recurso pertinente. Ante o exposto, REJEITO OS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO, por não conter na decisão nenhum dos vícios do art. 1.022 do Código de Processo Civil. I.[...] Inconformado com a decisão que suspendeu o processo, em consonância com o entendimento firmado pelo STJ no Tema Repetitivo 1.300, o agravante, nas razões recursais, inicialmente defende que não deve prevalecer a determinação de suspensão do processo, haja vista a ausência de comprovação da aplicabilidade do referido tema ao caso concreto. Sustenta que não há qualquer insurgência quanto à distribuição do ônus probatório, considerando que compete ao autor a apresentação das provas capazes de comprovar os fatos alegados na petição inicial, sobretudo diante da ausência de relação consumerista entre os poupadores e o Banco do Brasil. Colaciona jurisprudência em abono de sua tese. Pontua que compete ao autor o ônus da prova — o que, inclusive, foi reconhecido pela própria parte ao juntar o extrato do PASEP no momento do ajuizamento da ação, conforme se comprova pelo documento de ID 70117712. Afirma que, aplicando-se a teoria do distinguish, não há que se falar em suspensão em razão do Tema 1.300 do STJ, primeiramente porque não há relação de consumo entre as partes e, em segundo lugar, porque a parte autora apresentou, desde o início, os documentos necessários à instrução do feito. Dessa forma, não há controvérsia quanto ao ônus da prova, nem necessidade de sua redistribuição. Argumenta que a probabilidade do direito está devidamente demonstrada, pois, em uma análise de cognição sumária, o agravante evidenciou que o ônus probatório incumbe ao autor/agravado e que todas as provas necessárias ao julgamento já foram produzidas. Por fim, alega que o perigo de dano é concreto, uma vez que a suspensão do processo fere o princípio da celeridade processual, podendo ocasionar prejuízo evidente ao agravante. Assim, o agravante requer (in verbis): a) a concessão de efeito suspensivo, para que a decisão agravada seja reformada, para que seja mantido o regular prosseguimento do feito, de acordo com a fundamentação retro. No mérito: a) O provimento do Agravo de Instrumento para que seja mantido o regular prosseguimento do feito. Preparo recolhido. É o relatório. DECIDO. Presentes, pois, os pressupostos de admissibilidade, conheço o recurso. O art. 995 do CPC possibilita ao Relator a atribuição de efeito suspensivo quando a interposição do recurso não impedir a eficácia da decisão recorrida, bastando, para tanto, que a imediata produção de seus efeitos possa causar risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação e que seja demonstrada a probabilidade de provimento do recurso. Especificamente quanto ao Agravo de Instrumento, que não é dotado de efeito suspensivo legal, o citado Código prevê, também, ser possível ao Relator “[...] atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal, comunicando ao juiz sua decisão” (art. 1.019, inciso I). Com efeito, o Superior Tribunal de Justiça afetou os Recursos Especiais n.o 2.162.198, 2.162.222, 2.162.223 e 2.162.323, fixando a seguinte controvérsia a ser examinada sob a sistemática dos recursos repetitivos: “Saber a qual das partes compete o ônus de provar que os lançamentos a débito nas contas individualizadas do PASEP correspondem a pagamentos ao correntista." No caso concreto, observo que o cerne da controvérsia gira justamente em torno da atribuição do ônus da prova quanto à regularidade dos saques e dos lançamentos realizados nas contas vinculadas ao PASEP. A discussão se concentra em definir se cabe à instituição financeira ou ao correntista comprovar que os valores debitados foram efetivamente pagos ao titular da conta. Constato, pois, que há controvérsia relevante nos autos acerca da distribuição do ônus probatório, o que afasta, neste momento processual, a plausibilidade do direito invocado e, por conseguinte, a probabilidade de provimento do recurso. Ademais, não vislumbro a presença do requisito do perigo de dano grave, de difícil ou impossível reparação. A parte recorrente limita-se a alegar genericamente a existência de prejuízos, sem apresentar qualquer elemento concreto ou documento hábil a demonstrar risco efetivo decorrente da negativa do pedido. À míngua de comprovação idônea do periculum in mora e ausente respaldo probatório mínimo à pretensão, as alegações permanecem no campo da abstração, não sendo suficientes para o deferimento da antecipação da tutela recursal. Pelas razões expostas, INDEFIRO o pedido de efeito suspensivo ao recurso. Não obstante, o tema será analisado com a devida profundidade quando do julgamento pelo eg. Colegiado da 2a Turma Cível. Publique-se. Intime-se. Comunique-se ao Juízo de origem, sem necessidade de informações. Após, retorne o feito concluso. Brasília, 21 de março de 2025. RENATO RODOVALHO SCUSSEL Desembargador Relator